Tribunal: TJSP
Processo: 4003576-32.2013.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – responsabilidade civil extracontratual com denunciação à lide à seguradora pelo Réu – demonstrada a culpa do Réu/Litisdenunciante na ocorrência do acidente e danos materiais causados ao Autor – responsabilidade do Réu pelo ressarcimento dos danos - estado de embriaguez do Réu/Litisdenunciante não exclui a responsabilidade

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – responsabilidade civil extracontratual com denunciação à lide à seguradora pelo Réu – demonstrada a culpa do Réu/Litisdenunciante na ocorrência do acidente e danos materiais causados ao Autor – responsabilidade do Réu pelo ressarcimento dos danos - estado de embriaguez do Réu/Litisdenunciante não exclui a responsabilidade da Litisdenuncidada, no limite da apólice, em relação à responsabilidade civil de terceiros. Precedente do STJ. Condenação da seguradora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003576-32.2013.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado
JEFFERSON APARECIDO BONILHA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ADRIANO FRANCINO e Apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu. Deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
2
Apelação Cível – no 4003576-32.2013.8.26.0048
Apelantes
Autor:
ADRIANO FRANCINO
Réu:
JEFERSON
APARECIDO
BONILHA
DE
OLIVEIRA
Apelada/Ré:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A
MM. Juiz de Direito: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Comarca de Leme - 2a Vara Cível
Voto no 31466
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – responsabilidade civil
extracontratual com denunciação à lide à seguradora pelo Réu –
demonstrada a culpa do Réu/Litisdenunciante na ocorrência do
acidente e danos materiais causados ao Autor – responsabilidade
do Réu pelo ressarcimento dos danos - estado de embriaguez do
Réu/Litisdenunciante não exclui a responsabilidade da Litisdenuncidada, no limite da apólice, em relação à responsabilidade civil de terceiros. Precedente do STJ.
Condenação da seguradora. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos
materiais ajuizada por ADRIANO FRANCINO contra JEFERSON APARECIDO
BONILHA DE OLIVEIRA e a litisdenunciada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A, pela r. sentença (e-fls. 1222/1232), cujo relatório adoto, foi
julgada improcedente em relação à lititdenunciada Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A e parcialmente procedente em relação ao Corréu
Jeferson/litisdenunciante, condenando-o ao pagamento da importância relativa ao
veículo à época do acidente de acordo com a Tabela Fipe, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, descontado o valor obtido pela sucata na venda ao ferro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
3
velho, igualmente atualizado, o que será apurado em liquidação, após
comprovante do Autor, nos autos, nos termos do artigo 509 § 2o do Código de
Processo Civil. No mais, condenou o Autor ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador do Réu fixados em R$1.000,00, e o
Réu ao pagamento das custas e despesas processuais mais honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono do Autor em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil,
tendo o Réu sucumbido em maior parte do pedido, observada a gratuidade
concedida.
Inconformados, interpuseram recurso de
apelação tanto o Réu JEFERSON (e-fls. 1235/1245), como o Autor (e-fls.
1249/1258),
sendo
apresentada
as
respectivas
contrarrazões
pela
Litisdenunciada ITAÚ SEGUROS (e-fls. 1265/1284).
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento dos
danos materiais na qual o Autor requereu a condenação do Réu no pagamento
dos danos materiais em relação a perda total de seu veículo, resultado do
acidente automobilístico causado pelo Réu, com denunciação à lide à seguradora
pelo Réu.
O Autor alegou, em síntese, que na
madrugada do dia 08.JUL.2013, trafegava com seu veículo pela Rodovia D.
Pedro I, conduzido por um amigo do seu irmão. Contudo, o automóvel em
questão foi colhido de frente pelo veículo do Réu JEFFERSON, que trafegava na
contramão de direção na altura do KM 57 da dita rodovia. Requereu a
condenação do Réu no pagamento dos danos ocasionados pela perda total de
seu veículo.
O Réu JEFERSON em resumo, pleiteou a
denunciação da lide à Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., levantando
questão prejudicial, pretendendo que a demanda aguardesse a solução no
âmbito criminal, haja vista o inquérito policial ter dado início ao proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
4
0001325-11.2013.8.26.0695 da Vara Única do Foro Distrital de Nazaré Paulista.
No mérito, argumentou, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito que
mereça reparação. Afirmou que na data dos fatos, saía da faculdade e foi
induzido a erro, porque o local do acidente não é dotado de iluminação e estava
inadequadamente sinalizado. Disse, por outro lado, que o valor de mercado do
veículo é inferior ao do conserto.
A Litisdenunciada aduziu, em suma, que a
responsabilidade da seguradora restringe-se ao contrato de seguro (-apólice-), ou
seja, somente após configurada a obrigação civil do Réu/segurado adviria sua
obrigação de indenizar. Isso porque dependendo das circunstâncias do evento,
como no caso de agravamento do risco, a exemplo de embriaguez ocorrida na
hipótese em comento, a Litisdenunciada se desobriga do dever de indenizar, nos
termos da cláusula 11, alínea “I” das Condições Gerais. Subsidiariamente afirmou
que o valor pretendido supera o valor médio de mercado do veículo, conforme
Tabela Fipe. E que eventual recebimento de indenização por perda total de
veículo deverá ser condicionada à transferência de propriedade do bem à
Litisdenunciada, mediante a entrega do documento do veículo livre e
desembaraçado de quaisquer ônus.
Com o julgamento de improcedência do
pedido em relação à Litisdenunciada e de parcial procedência em relação ao Réu
JEFERSON apelaram tanto o Autor como o Réu, devolvendo, assim, as
seguintes questões para a análise em âmbito recursal: I – Ausência de culpa do Réu
na ocorrência do acidente; e II – Responsabilidade civil solidária da Litisdenunciada.
O Autor alegou que o Réu/ Litisdenunciante,
teria dado causa ao acidente automobilístico, no período da madrugada, ao
abalroar frontalmente seu veículo na rodovia referida.
Com
relação
à
alegação
do

Réu
JEFERSON, acerca da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil,
precipuamente no tocante à culpa, tal argumentação não enseja provimento.
Isto porque, colhe-se dos autos que, ainda
que o Réu JEFERSON alegue que o local não estava em condições ideais, não
estando devidamente iluminado e sinalizado, o referido condutor encontrava-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
5
sem condições de conduzir veículo automotor, embora o Réu JEFERSON, não
tenha realizado exame específico para detecção do teor da embriaguez, sobejou
comprovado pelas circunstâncias em que o Réu foi encontrado, como apontado
pelo policial militar, que salientou a suspeita de embriaguez ou uso de
entorpecentes ao volante, como se denota: “(...) Jefferson encontrava-se
visivelmente embriagado, apresentando fala pastosa, odor etílico. O mesmo não
conseguia explicar para onde estava indo, e foi localizado no interior do veículo de
Jefferson, uma mochila preta com três flaconetes de entorpecentes, aparentando tratar-
se de cocaína (...)” (e-fls. 16), o que posteriormente se confirmou com o auto de
exibição e apreensão, o porte de entorpecente pelo Réu JEFERSON, sendo três
flaconetes de plástico, estando dois violados, e somente um deles contendo 1,75
gramas de cocaína e xilocaína, conforme se extrai do laudo de perícias
criminalísticas (e-fls. 319/322 e e-fls. 338), concluindo que o Réu JEFERSON
conduzia o veículo sob influência de bebida alcoólica e entorpecente, razão pela
qual ocasionou o acidente automobilístico com consequências graves às vítimas
(e-fls. 328).
O veículo do Réu JEFERSON foi encontrado
na contramão do sentido da pista (e-fls. 16), o que, em cotejo com os elementos
já mencionados, demonstra a conduta culposa do Réu JEFERSON para a
ocorrência do sinistro, não havendo que se falar em exclusão de sua
responsabilidade.
Quanto à responsabilidade solidária da
Litisdenunciada ITAU SEGUROS, alegação tanto do Réu JEFERSON como do
Autor, deve-se considerar que inobstante a comprovação, com fulcro no acervo
probatório documental, do estado de embriaguez do Réu JEFERSON condutor
do veículo segurado no momento dos fatos, e apesar de se considerar
circunstância esta determinante para a ocorrência do acidente automobilístico em
questão, bem como diante da existência de previsão contratual expressa de
exclusão da cobertura securitária (e-fls. 124/125), deve-se considerar que a
conduta do Réu JEFERSON causou danos a terceiros, na hipótese o Autor.
Apesar da conduta do Réu JEFERSON ser
causa suficiente para afastar a cobertura securitária, nos termos da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
6
apólice, somente deve ser aceita tal exclusão, em relação ao próprio Réu
JEFERSON, segurado, e não em relação a terceiros, em apreço ao princípio da
função social da garantia do bem de terceiros, conforme demonstra o seguinte
precedente da Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE
INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA
TERCEIROS.
PROTEÇÃO
À
VÍTIMA.
NECESSIDADE.
TIPO
SECURITÁRIO.
FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se
é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando
o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no
contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura
securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou
de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do
agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.
Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de
responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o
acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a
direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a
ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o
agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o
interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual
medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O
seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002,
de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações
do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando,
assim, a sua função social. 7. É inidônea a exclusão da cobertura de
responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em
estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que
esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses
dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do
segurado. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003576-32.2013.8.26.0048 -Voto no 31466
7
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018) (g.n.)
Insta observar que não se veda eventual
ação de regresso da Litisdenunciada contra o causador do dano.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu
JEFERSON. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Autor, para REFORMAR a r. sentença hostilizada e JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO em relação à Litisdenunciada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A. para condená-la, solidariamente, ao pagamento das
indenizações já fixadas na r. sentença, nos limites previstos na apólice (súmula
537 do STJ), como não houve resistência da Litisdenunciada não arca com a
sucumbência, devendo o Réu arcar com a totalidade dos encargos.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora